Tribunal: CARF
Processo: 10730.722168/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722168/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA DAS GRACAS MIRANDA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não comprovados a retenção e o recolhimento do IRRF, correta a glosa
efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte identificada nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao ano-calendário de 2007, exercício 2008, fls.
04/07, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa física
(0211) no valor de R$ 1.687,95, multa de mora no valor de R$ 337,59 e juros de mora
de R$ 534,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722168/2011-40
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722168/2011-40

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 1.687,95 (conforme Alvará 1239/07).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 05/07, do presente
processo.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 02/06/2011, fl. 15, a
contribuinte apresentou impugnação em 17/06/2011, fl. 02, alegando, em síntese, que
“(...)
Sobre o assunto, tempestivamente esclarece os motivos geradores desse lançamento, ao
tempo em que discrimina as providências adotadas objetivando o cumprimento do
contido na citada Notificação.
O fato gerador tem origem no processo RT 0119900 -46.1997.5.01.0028, em que
contende com o Banco Itaú S.A. ( Sucessor do Banco Banerj S/A ) , quando às Fls 1074
foi expedido alvará a seu favor no valor líquido de R$ 13.850,06 com os
correspondentes acréscimos legais, o que corresponde ao valor corretamente indicado
pelo executado às fls 1059.
Não obstante, no que se refere ao recolhimento do Imposto de Renda Retido, houve
evidente equívoco, uma vez que foi expedido alvará a favor da Receita Federal, em seu
nome, no valor de R$ 1.928,55, com os correspondentes acréscimos legais (alvará às fls
1075), embora tenha sido corretamente retido o valor de R$ 3.657,08, indicado pelo
executado na mesma planilha às fls 1059 dos autos.
Assim, para que se ponha fim e se cumpra o recolhimento dessa diferença objeto da
Notificação de Lançamento acima referenciada, a contribuinte intimada, por meio de
seu Advogado Dr. Marcelo de Castro Fonseca, OAB RJ 78135, em 14/06/2011,
requereu e protocolizou petição junto ao Exmo Sr Dr. Juiz da 28a Vara de Trabalho do
RJ ( cópia anexa) no sentido de corrigir o equívoco, expedindo-se o competente alvará
para recolhimento da diferença e acréscimos legais do Imposto de Renda retido em
nome da contribuinte ora intimada, objetivando o cumprimento dos termos da intimação
contida na referida Notificação de Lançamento.
(...).”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/12.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a retenção e recolhimento do IR referente à valores recebidos
em decorrência de ação judicial.
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722168/2011-40

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que foi
expedido alvará em favor da Receita Federal, em seu nome, no valor de R$ 1.928,55,
com os correspondentes acréscimos legais ( alvará ), embora tenha sido corretamente
retido o valor de R$ 3.657,08.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 08/12, e em análise aos mesmos, resta
comprovado o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.969,13, já considerado
pela fiscalização.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pelo contribuinte em sua peça de
defesa é de se concluir que não resta comprovada a retenção do valor do imposto de
renda na fonte de R$ 1.687,95, ano-calendário 2007, glosado pela fiscalização.
Em vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
mantendo o credito tributário exigido.
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 32
DF CARF MF
Original